Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PELO CORRENTISTA PARA EMPRESA OBJETIVANDO GANHOS PROMETIDOS. “ESQUEMA PONZI”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO ENTRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ENGENDROU O GOLPE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO EXTERNO. LICITUDE DO MÚTUO.
1. Sendo evidente que o mútuo foi convencionado por agentes capazes, tendo por objeto a estipulação de obrigações lícitas, mediante observância da forma prescrita em lei, bem assim, por outro lado, não demonstrada a existência de conluio entre a instituição financeira e a empresa que recebeu a transferência, originada do correntista, do numerário correspondente, o golpe engendrado pela última sociedade empresária, por constituir fortuito externo, não contamina de invalidade o primeiro negócio jurídico. Precedente.
2. Apelação não provida.